Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDANDO DE SEGURANÇA. LEGIMITIDADE. PRESENÇA. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. SINDICÂNCIA. OMISSÃO DE REGISTRO RELEVANTE. BOLETINS DE OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DESCABIMENTO.

1. Cuida-se de mandado de segurança que objetiva anulação de ato administração que excluiu o ora impetrante do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, em decorrência de inaptidão aferida na etapa do certame denomina sindicância de vida pregressa e investigação social.

2. Mantida a legitimidade para o feito do Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, eis que o ato administrativo que efetivamente considerou inapto o candidato emanou da autoridade em questão.

3. Afigura-se carente de razoabilidade o ato administrativo que exclui candidato em concurso público na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, por alegada omissão de registro relevante, concernente a existência de boletins de ocorrência policial em seu nome, que sequer era do seu conhecimento.

4. Concedida a segurança.